Tribunal: TJMT
Processo: 1024679-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024679-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LEMES ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.121.681-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1024679-95.2022.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDRE LEMES ROSA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

EMENTA

Recurso inominado – relação de consumo – telefonia móvel – MANUTENÇÃO DE bloqueio da linha telefônica – sentença de parcial procedência – insurgência da parte reclamante – pleito de majoração DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM fixado em valor irrisório – majoração – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO - recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser elevado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1]

TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ex positis,
e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, para
DETERMINAR
que a reclamada proceda com o
imediato restabelecimento
da linha telefônica do reclamante, qual seja (65) 99205-9115;
DECLARAR
inexigível o débito no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais); assim como
CONDENAR
as Reclamadas ao pagamento a título de danos morais o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A recorrente tem contrato junto a operadora recorrida para prestação de serviços de telefonia móvel, no entanto em dezembro de 2021, teve seu telefone bloqueado em razão de inadimplência, que somente foi paga em acordo no dia 03/01/2022.

Entretanto, mesmo após o pagamento da fatura e informar à empresa, a autora não teve o serviço restabelecido, se tornando indevido o bloqueio em sua linha telefônica, permanecendo impossibilitada de realizar chamadas até o ajuizamento da presente ação, sendo os serviços reestabelecidos por força da liminar concedida.

Verifica-se que o bloqueio é fato incontroverso nos autos.

A recorrida, por sua vez, não logrou desconstituir os fatos iniciais alegados, eis que deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou a normal utilização do terminal telefônico, cujo conteúdo não foi disponibilizado pela empresa.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a
linha permaneceu bloqueada por cerca de 60 dias até a liminar concedida, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023